Tribunal: CVM
Processo: RJ-2000-06498
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-04-18
Data de publicação: 2002-04-18

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2000/6498
Indiciados :
Durval Silvério
Edson Borges
Fernand Ezra Setton
Fernando Nascimento Ramos
Flávio Roberto de Carvalho
José Fernando de Almeida
Leonel Pozzi
Luiz de Freitas Bueno
Maílson Ferreira da Nóbrega
Mário Sérgio Duarte Garcia
Paulo de Tarso Midena Ramos
Paulo Roberto Pasian
Ricardo Mansur
Ementa :
É imputada a todos os diretores a responsabilidade pela não elaboração
das demonstrações financeiras.
A obrigação de atualizar o registro da companhia junto à CVM, prestar as
informações necessárias à negociação das ações em bolsa de valores e
publicar fato relevante cabe ao diretor de relações com investidores.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu :
1. deixar de julgar o Sr. Paulo de Queiroz em virtude de seu falecimento;
2. por unanimidade de votos, condenar Ricardo Mansur, na condição de conselheiro e presidente
do conselho, por infração ao disposto nos incisos III e IV do artigo 142 da Lei no 6.404/76, à pena
de inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício do cargo de administrador de
companhia aberta, prevista no inciso IV do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
3. por unanimidade de votos, condenar Ricardo Mansur, na condição de diretor, por infração ao
disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no 6.404/76, à pena de multa de R$500.000,00, prevista
no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
4. por unanimidade de votos, absolver Ricardo Mansur da acusação de infração ao parágrafo 4o
do artigo 157 da Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM No 297/98 por entender que a
responsabilidade é apenas do diretor de relações com investidores.
5. por unanimidade de votos, condenar Paulo Roberto Pasian, na condição de diretor, por infração
ao disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no 6.404/76, à pena de multa de R$20.000,00, prevista
no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
6. por unanimidade de votos, condenar Paulo Roberto Pasian, na condição de diretor de relações
1/17

com o mercado, por infração ao parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404/76; ao artigo 14 da
Instrução CVM No 297/98; e aos itens I e II do artigo 16 da Instrução CVM No 202/93, à pena de
inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício do cargo de diretor de relações com o
mercado, atualmente denominado de diretor de relações com investidores, prevista no
inciso IV do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
7. por unanimidade de votos, condenar Fernando Nascimento Ramos, na condição de diretor, por
infração ao disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no 6.404/76, à pena de multa de R$20.000,00,
prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
8. por unanimidade de votos, absolver Fernando Nacimento Ramos da acusação de infração ao
parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM No 297/98 por
entender que a responsabilidade é apenas do diretor de relações com investidores.
9. por unanimidade de votos, condenar Leonel Pozzi, na condição de diretor, por infração ao
disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no 6.404/76, à pena de multa R$30.000,00, prevista no
inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
10. por unanimidade de votos, absolver Leonel Pozzi da acusação de infração ao parágrafo 4o do
artigo 157 da Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM No 297/98 por entender que a
responsabilidade é apenas do diretor de relações com investidores.
11. por unanimidade de votos, condenar Paulo de Tarso Midena Ramos, na condição de diretor,
por infração ao disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no 6.404/76, à pena de multa de
R$30.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.404/76;
12. por unanimidade de votos, absolver Paulo de Tarso Midena Ramos da acusação de infração
ao parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM No 297/98 por
entender que a responsabilidade é apenas do diretor de relações com investidores.
13. por maioria de votos, absolver Luís de Freitas Bueno, na condição de conselheiro, da acusação
de infração ao disposto nos incisos III e IV do artigo 142 da Lei no 6.404/76;
14. por maioria de votos, absolver Maílson Ferreira da Nóbrega, na condição de conselheiro, da
acusação de infração ao disposto nos incisos III e IV do artigo 142 da Lei no 6.404/76;
15. por unanimidade de votos, absolver Fernand Ezra Setton, Durval Silvério, Edson Borges,
Flávio Roberto de Carvalho, José Fernando de Almeida e Mário Sérgio Duarte Garcia das
acusações que lhes foram imputadas.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral a Dra. Luíza Rangel de Moraes, advogada do indiciado Mário Sérgio Duarte Garcia, Dr. João
Ricardo de Azevedo Ribeiro, advogado do indiciado Mailson Ferreira da Nóbrega, Dr. José Eduardo Aranha,
advogado do indiciado Luiz de Freitas Bueno, e Dra. Ariádna Bohomoletz Gaal, advogada dos indiciados Edson
Borges e Durval Silvério.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Norma Jonssen Parente, Relatora;
Wladimir Castelo Branco Castro, Marcelo F. Trindade e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2002
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
2/17

JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2000/6498
- TERMO DE ACUSAÇÃO -
INTERESSADOS: Ricardo Mansur
Fernand Ezra Setton
Fernando Nascimento Ramos
Leonel Pozzi
Paulo Roberto Pasian
Paulo de Tarso Midena Ramos
Durval Silvério
Edson Borges
Flávio Roberto de Carvalho
José Fernando de Almeida
Luís de Freitas Bueno
Mailson Ferreira da Nóbrega
Mário Sérgio Duarte Garcia
Paulo de Queiroz
RELATORA: Diretora Norma Jonssen Parente
RELATÓRIO DA RELATORA
DOS FATOS
1. Anteriormente à decretação da falência da Casa Anglo Brasileira S/A em 23.03.2000, ocorreram os seguintes fatos
que merecem ser mencionados:
a) as últimas informações relativas à Instrução CVM No 202/93 foram prestadas à CVM até o trimestre findo em
30.09.98;
b) em 05.11.98, foi obtido o registro da 5a emissão de debêntures conversíveis em ações divididas em duas séries,
sendo a primeira composta de 1.671.600 debêntures conversíveis em ações ordinárias e a segunda de 2.528.400
debêntures conversíveis em ações preferenciais, com prazo de vencimento de três anos a contar de 01.07.98 ao
preço unitário de R$100,00;
c) em 22.03.99, a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA suspendeu a negociação com as ações de emissão da
Casa Anglo em decorrência do pedido de falência da Mappin, Lojas de Departamentos S/A, que jamais voltaram a ser
negociadas, por não terem sido prestadas as informações exigidas pela bolsa, apesar de sua reiteração pela CVM, e
devido a novos pedidos de falência;
d) deixaram também de ser prestadas informações ao Fundo Fator Sinergia, acionista da Casa Anglo, mesmo tendo
havido a interferência da CVM e estabelecido prazo para a prestação da informação;
e) em 29.07.99, foi decretada a falência da Mappin, Lojas de Departamentos S/A;
f) em 11.08.99, a Planner Corretora de Valores, agente fiduciária das debêntures, declarou a antecipação do
3/17

vencimento dos títulos face à constatação de:
(i) protestos legítimos e reiterados de títulos contra a emissora;
(ii) não encaminhamento de demonstrações financeiras da emissora, relativas ao exercício social de 1998, no prazo
máximo de 120 dias após o término do exercício social estipulado na escritura de emissão;
(iii) ocorrência de vencimento antecipado da dívida relativa à 4a emissão de debêntures, cujo montante poderia
prejudicar o cumprimento das obrigações da 5a emissão.
2 . Diante desses fatos, por entender que teria havido negligência dos administradores ao deixarem de divulgar à
BOVESPA e ao mercado informações relevantes relacionadas aos negócios da Casa Anglo, sendo, ainda,
descuidados e pouco diligentes na condução dos negócios e abuso de poder do acionista controlador que se
responsabilizou como fiador pela emissão das debêntures que causaram prejuízos a seus adquirentes, a
Superintendência de Relações com Empresas – SEP propôs a instauração de inquérito administrativo mediante o
oferecimento de Termo de Acusação com base no que dispõe o artigo 4o da Resolução no 454/77, com a redação
dada pela Resolução no 2.785/00, ambas do Conselho Monetário Nacional, contra o acionista controlador e seus
administradores (fls. 01 a 07).
DA APRECIAÇÃO DO TERMO DE ACUSAÇÃO PELO COLEGIADO
3 . Ao apreciar a proposta da SEP, o Colegiado em reunião realizada em 02.05.2001 aprovou o referido termo,
exclusivamente, com o objetivo de apurar a responsabilidade dos administradores pelas seguintes irregularidades (fls.
33 a 45):
a) membros da diretoria: Ricardo Mansur, Fernand Ezra Setton, Fernando Nascimento Ramos, Leonel Pozzi, Paulo
Roberto Pasian e Paulo de Tarso Midena Ramos, por infração aos artigos 153, 157 parágrafo 4o e 176 da Lei no
6.404/76; e ao artigo 7o da Instrução CVM No 297/98, combinado com o seu artigo 14;
b) o diretor de relações com o mercado Paulo Roberto Pasian, por infração, ainda, aos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM No 202/73;
c) membros do conselho de administração: Ricardo Mansur, Durval Silvério, Edson Borges, Flávio Roberto de
Carvalho, José Fernando de Almeida, Luís de Freitas Bueno, Maílson Ferreira da Nóbrega, Mário Sérgio Duarte
Garcia e Paulo de Queiroz, por infração aos incisos III e IV do artigo 142 da Lei no 6.404/76.
4. Devidamente intimados (fls. 46 a 59), os acusados apresentaram suas razões de defesa, com exceção do Sr. Paulo
de Tarso Ramos e do Sr. Paulo de Queiroz, este por motivo de falecimento.
DAS RAZÕES DE DEFESA
Defesa de Ricardo Mansur
5. Às fls. 134 a 140, o acusado, que era membro da diretoria e presidente do conselho de administração, apresentou
as seguintes razões:
a) em 16.04.99 foi contratado o Sr. José Paulo Ferraz do Amaral para reestruturar a companhia, sendo conferido a ele
amplos, gerais e ilimitados poderes de administração;
b) a partir de então, a administração passou a ser exercida exclusivamente pelo mencionado senhor e sua equipe;
c) o contrato previa, inclusive, o imediato afastamento do requerente da administração da companhia;
d) a informação foi amplamente divulgada à época nos mais prestigiados jornais brasileiros;
e) nos autos da falência da Barnet Indústria e Comércio S/A, sucessora da United Indústria e Comércio S/A, o juiz
determinou a intimação do Sr. José Paulo Ferraz do Amaral para que cumprisse as obrigações do falido previstas na
Lei de Falências, determinando, ainda, que o mesmo não se ausentasse do País, bem como que apresentasse em
Juízo o seu passaporte;
f) foi afastado da administração da empresa por força contratual, não tendo mais participado da administração da
companhia tanto que deixou de praticar qualquer ato de administração, não tendo assinado um único documento
durante todo esse período;
4/17

g) se ocorreram infringências às normas legais citadas, foram praticadas por terceiros, não podendo ser
responsabilizado por atos ilícitos praticados por outros administradores, vez que com tais atos não foi conivente, não
foi negligente em descobri-los, nem deles tinha conhecimento.
Defesa de Paulo Roberto Pasian
6. Às fls. 172 a 174, o acusado, que era membro da diretoria e diretor de relações com o mercado, apresentou as
seguintes razões:
a) deixou de exercer quaisquer funções na administração da Casa Anglo, conforme aviso de 22.04.99 que comunicou
"alterações na estrutura organizacional da empresa", fato esse de pleno conhecimento da CVM, conforme
correspondência enviada em 29.07.99 em resposta ao Ofício/CVM/SEP/No 012/99 de 29.06.99;
b) eleito diretor de relações com o mercado da Casa Anglo em reunião do conselho de administração de 03.02.97,
nunca deixou de cumprir os seus deveres de diligência e de informar e sempre cumpriu as exigências da Instrução
CVM No 202/93 e atendeu aos pedidos de informações formulados pela BOVESPA;
c) com a reorganização administrativa da Casa Anglo, desligou-se da sociedade, tendo sido substituído no cargo de
diretor de relações com o mercado pelo Sr. Leonel Pozzi;
d) como a ata de eleição do novo diretor não havia sido publicada até o dia 31.05.99, notificou extrajudicialmente a
Casa Anglo;
e) o não atendimento das determinações da CVM e do pedido de informações da BOVESPA deveu-se à situação
financeira por que vinha passando a sociedade, fato que era de conhecimento público e notório;
f) o balanço de 1998 não foi elaborado, nem publicado, enquanto permanecia na companhia, bem como o ITR do
quarto trimestre;
g) as circunstâncias havidas impediram que pudesse adotar quaisquer medidas para cumprir o seu dever de diretor de
relações com o mercado;
h) todos os pedidos de informações efetuados pela Fator, bem como os da CVM, foram enviados após sua
exoneração do cargo;
i) a delicada condição financeira da Casa Anglo era de pleno conhecimento público, mas esse fato, considerando as
desesperadas tentativas de recuperação do grupo, não podia ser objeto de divulgação de fato relevante, pois as
informações a respeito não seriam conclusivas e, ao invés de melhorar a situação, poderiam determinar a
antecipação da quebra;
j) não teve a intenção deliberada de não prestar as informações exigidas pelas normas, nem agiu com negligência ou
imprudência, apenas viu-se impedido de tomar as providências necessárias para atender as solicitações feitas pela
CVM e pela BOVESPA com fundamento nas Instruções CVM No 202/93 e 297/98.
Defesa de Fernand Ezra Setton
7. Às fls. 126 a 131, o acusado, que era membro da diretoria, apresentou as seguintes razões:
a) todos os fatos apontados no presente inquérito ocorreram durante o ano de 1999, tendo como ponto de partida a
data de 22.03.99, quando a BOVESPA suspendeu a negociação das ações da Casa Anglo em vista do ajuizamento
de pedidos de falência de sua principal controlada, Mappin Lojas de Departamentos S/A;
b) pediu demissão em caráter irrevogável e irretratável em 29.01.99, que foi aceita e formalizada na reunião do
conselho de administração realizada em 25.02.99;
c) não pode ser responsabilizado pelo disposto no artigo 132 da Lei no 6.404/76 que determina a convocação da
assembléia geral ordinária para aprovação das contas do exercício de 1998 no primeiro quadrimestre de 1999,
ocasião em que não mais fazia parte da administração da companhia;
d) não pode ser responsabilizado por possíveis atos ilícitos praticados por outros administradores após o seu
afastamento formal da empresa.
Defesa de Fernando Nascimento Ramos
5/17

8. Às fls. 215 a 218, o acusado, que era membro da diretoria, apresentou as seguintes razões:
a) foi admitido como empregado assalariado pela Mappin, Lojas de Departamentos S/A em 16.09.96 para exercer
funções relacionadas exclusivamente ao departamento de compra de mercadorias;
b) em 28.10.96, sem pedir, nem participar resultou ser eleito em reunião do conselho de administração para exercer o
mandato de diretor comercial, mas sem perda do vínculo empregatício e com atuação restrita ao mesmo setor de
compras;
c) supervisionava as compras da organização, recebendo todas as ordens diretamente do Sr. Ricardo Mansur,
principal acionista e de fato o único dirigente do Mappin;
d) em 26.01.99, foi nomeado como integrante do conselho deliberativo da Mappin, Sociedade de Previdência Privada,
mas não exerceu qualquer função;
e) menos de três meses após, em 20.04.99, foi despedido abruptamente do seu emprego na Mappin e desligado de
todos os seus relacionamentos com aquela empresa e suas associadas;
f) em razão disso, ingressou com reclamação contra a sua ex-empregadora perante a 79a Junta do Trabalho de São
Paulo em março de 2000;
g) nem ativa ou omissivamente participou das irregularidades que lhe foram imputadas, pois nem mesmo acesso
físico teve à administração da Mappin, da Sociedade de Previdência Privada ou de outras pessoas jurídicas do Grupo
Mappin.
Defesa de Leonel Pozzi
9. Às fls. 203 e 204, o acusado, que era membro da diretoria, apresentou as seguintes razões:
a) ingressou na Casa Anglo, como empregado em 1987, tendo sido eleito diretor em 1992, passando por todas as
mudanças na direção da empresa mantendo sempre postura ética e profissional para com a empresa, funcionários e
acionistas;
b) o atraso na entrega das informações referentes ao balanço encerrado em 31.12.98 foi motivado por falta de
informações da principal controlada Mappin, Lojas de Departamentos que teve sua situação financeira agravada a
partir de dezembro de 1998;
c) seguidos protestos, renegociações com fornecedores, demissão de pessoal, fizeram com que houvesse atraso nas
informações à contabilidade prejudicando o fechamento e as análises das contas, inclusive, por parte da auditoria
externa;
d) como as informações da Casa Anglo dependiam das da Mappin, a ausência dessas informações provocou atraso
também na Casa Anglo;
e) os fatos se agravaram a partir de 22.03.99 com o pedido de falência do Mappin e da quebra em 23.03.99 do Banco
Crefisul, pertencente ao controlador Ricardo Mansur;
f) em 16.04.99, foi contratado o executivo José Paulo Ferraz do Amaral como reestruturador, tendo sido publicado
imediatamente fato relevante;
g) um dos objetivos prioritários era promover a capitalização da Casa Anglo e, para tanto, foram feitos contatos para a
contratação de auditores de nível internacional para examinar as contas;
h) infelizmente não houve sucesso na obtenção de empréstimo-ponte para dar fôlego à empresa e em 29.07.99 foi
decretada a falência do Mappin, Lojas de Departamentos, principal empresa do grupo;
i) não participou do evento ocorrido em relação ao acionista minoritário.
Defesas de Durval Silvério e Edson Borges
10. Às fls. 78 a 87, os acusados, que eram membros do conselho de administração, apresentaram as seguintes
razões:
a) o termo de acusação que justificou a instauração do inquérito descreveu os fatos e as datas dos respectivos
acontecimentos, delimitando o âmbito da defesa;
6/17

b) do exame dos acontecimentos, restou a convicção de que os fatos passíveis de apuração estão compreendidos
entre 22.03.99 a 23.03.2000;
b) como o registro de emissão de debêntures foi deferido em 05.11.98 e a empresa teve que prestar todas as
informações relativas à sua situação societária, cumpre reconhecer que as informações prestadas atenderam a todos
os requisitos e exigências legais;
c) diante dos fatos constantes do termo, resta apurar o que teria acontecido no âmbito da sociedade após a data de
22.03.99;
d) os intimados foram nomeados e empossados no conselho em 04.11.96 e reconduzidos em 30.04.97;
e) premidos pela sobrecarga de trabalho que vinham enfrentando no exercício das suas atividades junto aos órgãos
diretivos do Banco Bradesco, formalizaram em 03.11.98 cartas manifestando a vontade de renunciar aos cargos de
membros do conselho;
f) o "acuse" expedido em nome do presidente do conselho, Sr. Ricardo Mansur, atestou o recebimento das
correspondências no dia 10.11.98;
g) o termo de aceitação de renúncia foi lavrado em 20.01.99, o qual confirmou a manifestação das renúncias a partir
de 03.11.98;
h) considerando que os fatos passíveis de apuração estão compreendidos no período de 22.03.99 a 23.03.2000 e que
a renúncia manifestada pelos intimados aconteceu em 03.11.98, forçoso é admitir que os intimados não mais
ocupavam cargos junto ao conselho, motivo pelo qual não tinham o dever, a responsabilidade legal ou a condição
estatutária de se desincumbir dos encargos enunciados nos incisos III e IV do artigo 142 da Lei no 6.404/76.
Defesa de Flávio Roberto de Carvalho
11. Às fls. 182 a 185, o acusado, que era membro do conselho de administração, apresentou as seguintes razões:
a) em 1990, assumiu a diretoria de aplicações da Centrus – Fundação Banco Central de Previdência Privada, que
possuía participações significativas no capital votante de diversas empresas abertas;
b) em 1997, foi indicado para o conselho da Casa Anglo o Sr. Eduardo Pedro Paulillo, funcionário do Banco Central do
Brasil que representou a fundação no período de abril a dezembro daquele ano;
c) com o enquadramento no Regime Jurídico Único em agosto de 1997, os funcionários em atividade ficaram
impossibilitados de participar de conselhos de empresas privadas, tendo o Sr. Paulillo renunciado ao cargo;
e) para que a Centrus não perdesse a vaga, foi eleito em abril de 1998, e não em abril de 1997, para um período de 3
anos, por ser aposentado;
f) entretanto, como a fundação não definiu seu representante, em 11.08.98 solicitou renúncia ao cargo ao presidente
do conselho da Casa Anglo;
g) durante o período de sua permanência ao cargo, de abril a agosto de 1998, não participou de nenhum dos fatos
citados no inquérito, pois, à época dos fatos, já não mais pertencia ao conselho da Casa Anglo;
h) participou de uma única reunião do conselho realizada em 06.05.98 em que foi aprovada a indicação do Sr. Leonel
Pozzi para o cargo de diretor-gerente.
Defesa de José Fernando de Almeida
12. Às fls. 254 e 255, o acusado, que era membro do conselho de administração, apresentou as seguintes razões de
defesa:
a) exercia o mandato de conselheiro como representante da Funcef, detentora de parte do controle da Casa Anglo, na
qualidade de seu presidente, situação que foi modificada em 14.01.99, quando da sua substituição naquele posto,
ficando impedido a partir daquela data de exercer suas atribuições em nome do representado, ficando desde então
liberado de suas obrigações e direitos;
b) tendo em vista que os fatos objeto de apuração ocorreram entre 22.03.99 a 23.03.2000 e que o desligamento
ocorreu em 14.01.99, a imputação é indevida visto não mais ocupar a cadeira de conselheiro.
7/17

Defesa de Luiz de Freitas Bueno
13. Às fls. 229 a 237, o acusado, que era membro do conselho de administração, apresentou as seguintes razões:
a) não há no processo qualquer prova ou indício de que o denunciado, enquanto membro do conselho, tenha se
omitido de quaisquer de suas obrigações, principalmente a de fiscalizar a diretoria e a de convocar assembléia geral;
b) não sendo convocado para reunião do conselho e nem tendo conhecimento dos fatos para que pudesse
eventualmente convocá-la, não há como falar em omissão, pois que o conselho só se manifesta em reunião;
c) ainda que os conselheiros tenham o dever de fiscalizar os diretores, somente podem assim fazer quando reunidos
em reunião regularmente convocada e instalada, o que não ficou provado;
d) uma acusação genérica sem as provas que a especifique impossibilita o exercício do direito de plena e ampla
defesa, razão pela qual requer preliminarmente o arquivamento do presente inquérito;
e) foi convidado a compor o conselho da Casa Anglo em 1977 quando recebeu por doação do acionista controlador
100 ações e nele foi mantido por vários mandatos, passando por várias diretorias executivas e, inclusive, pela
mudança em fins de 1996 do controle acionário da então família Alves para o Grupo de Ricardo Mansur, nele
permanecendo até início de abril de 1999;
f) com a mudança do controle acionário, foi convidado pelo novo controlador, Sr. Ricardo Mansur, a permanecer no
conselho em razão de sua competência profissional, de sua formação intelectual e de sua experiência de vida para
continuar assim emprestando credibilidade às orientações e deliberação do conselho;
g) a partir de janeiro de 1999 os honorários dos conselheiros foram, sem qualquer explicação, significativamente
reduzidos a um quinto de seu valor e a partir de abril, também sem qualquer explicação, deixaram de ser pagos, bem
como deixou de ser convocado a participar das reuniões, fato que o levou a julgar ter sido substituído;
h) o denunciado pertence ao conselho de administração que é órgão de deliberação colegiada que não detém,
portanto, competência individual;
i) não cabe ao conselho o exercício de atividades executivas mas apenas de deliberação colegiada de orientação
geral sobre os negócios da companhia, preservando o princípio da colegialidade;
j) as acusações feitas ao denunciado não possuem qualquer nexo de causalidade com eventuais ações ou omissões
por ele praticadas;
l) os procedimentos irregulares apontados tiveram início em fins de abril e começo de maio quando o denunciado
supunha já ter sido substituído e já ter sido demitido do conselho, pois além de não mais receber os seus honorários a
partir de abril de 1999 já não havia, por dois meses, mais sido convocado para reuniões do conselho;
m) os documentos que comprovam as solicitações de informações mencionadas no inquérito foram todos dirigidos ao
diretor de relações com o mercado, ficando dessa forma afastada a possibilidade do denunciado ter conhecimento do
assunto;
n) a fiscalização da gestão empresarial e dos atos dos diretores se dá sempre pelo acompanhamento dos balancetes,
exame das demonstrações financeiras e contábeis, pareceres do conselho fiscal ou dos auditores independentes que
são examinados e deliberados em reunião do conselho;
o) como poderia o denunciado convocar uma assembléia se tal decisão deve ser colegiada e normalmente é feita pelo
presidente do conselho, no caso, o Sr. Ricardo Mansur, que na verdade é o único responsável por tudo o que
aconteceu;
p) não havendo convocação de reunião do conselho, não poderia o acusado deliberar a convocação da assembléia
geral;
q) a convocação de assembléias gerais será resultado de deliberação do conselho, não tendo seu presidente,
secretário ou qualquer um dos membros competência para individualmente fazê-lo.
Defesa de Maílson Ferreira da Nóbrega
14. Às 247 a 253, o acusado, que era membro do conselho de administração, apresentou as seguintes razões:
8/17

a) no presente inquérito não existem provas da alegada omissão do defendente enquanto membro do conselho de
administração da Casa Anglo;
b) sendo o conselho órgão de deliberação colegiada, suas deliberações somente terão valor se originadas de reunião
regularmente convocada e instalada;
c) embora os conselheiros tivessem poder individual de diligência junto aos diretores, não podem decidir a não ser
reunidos;
d) a omissão ou não do defendente só poderia ser aquilatada e comprovada através do exame do livro de atas de
reunião do conselho;
e) não tendo mais acesso a tais atas e não constando do processo cópia delas vê-se o defendente cerceado no
exercício do seu pleno direito de defesa, pois, por serem as atas documento privado, não se pode presumir tenha o
defendente a obrigação de seu conhecimento;
f) cabe ao conselho de administração a deliberação e a tomada de decisões de natureza geral sobre os negócios da
companhia de forma colegiada, por maioria de votos;
g) os conselheiros figuram no órgão como elementos de projeção, dando, com sua presença, respeitabilidade e
confiabilidade às atividades da empresa e à sua administração;
h) se a lei admite que o membro do conselho resida fora do município onde se localiza a companhia e, até mesmo, no
exterior e se não há limitação no número de cargos que a pessoa pode ocupar, fica evidente que dele não se pode
exigir o impossível acompanhamento do dia-a-dia da companhia e de seus diretores como quer a CVM;
i) o acompanhamento da gestão da diretoria se faz através das auditorias interna e externa ou de informações que
cheguem a seu conhecimento;
j) todas as solicitações de informações mencionadas no inquérito foram dirigidas ao diretor de relações com o
mercado, ficando o assunto fora do controle do conselho e impossibilitando a cobrança do diretor responsável pelo
fornecimento das informações;
l) para a responsabilização do defendente seria necessário que se propiciasse a ele as condições para que tomasse
conhecimento do que estava ocorrendo;
m) o conselho só será responsável pelos atos de que tiver conhecimento e para isso alguém terá que transmitir-lhe a
informação;
n) quanto à convocação da assembléia, a competência para fazê-lo é do conselho;
o) não sendo seu presidente, não detinha o defendente poderes para, isoladamente, convocar a assembléia geral
exigida e em razão disso não pode responder por não ter-se realizado tal assembléia.
Defesa de Mário Sérgio Duarte Garcia
15. Às fls. 186 a 199, o acusado, que era membro do conselho de administração, apresentou as seguintes razões:
a) o termo de acusação proposto pelo superintendente define os autores dos atos que entendeu irregulares elencando
os administradores e acionista controlador por eles responsáveis, não incluindo o defendente como autor de qualquer
uma das irregularidades apontadas;
b) o colegiado não poderia desbordar daquilo que lhe fora colocado a decisão, sob pena de desvirtuar as regras de
procedimento previstas na Resolução no 454/77;
c) no momento da apresentação do termo, a materialidade e autoria das supostas infrações estavam
circunstanciadas, cabendo ao Colegiado julgar dentro dos limites dessa materialidade e autoria apresentadas;
d) o julgamento extrapolou – e muito – o termo de acusação apresentado, incluindo no polo passivo do inquérito, sem
justificativa alguma, outros administradores da companhia, tornando nula a decisão;
e) a nulidade implica até mesmo em imposição de dificuldade na elaboração da defesa, já que o defendente não sabe
a razão pela qual está sendo responsabilizado por atos, omissivos e comissivos, caracterizados em período (1999)
em que não mais era membro do conselho;
9/17

f) tal circunstância evidencia também cerceamento de defesa a justificar o reconhecimento da nulidade da decisão do
Colegiado;
g) embora o seu mandato expirasse em março de 2000, desde 19.01.99 perdera tal condição por força de renúncia
expressa e devidamente aceita;
h) enquanto exerceu o seu cargo, a companhia praticou todos os atos a que estava obrigada em razão de sua
condição de companhia aberta.
É o Relatório.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ 2000/6498
- TERMO DE ACUSAÇÃO -
EMENTA: É imputada a todos os diretores a responsabilidade pela não
elaboração das demonstrações financeiras.
A obrigação de atualizar o registro da companhia junto à CVM, prestar as
informações necessárias à negociação das ações em bolsa de valores e
publicar fato relevante cabe ao diretor de relações com investidores.
V O T O
1. Esclareço, inicialmente, que deixará de ser julgado, em virtude de falecimento, o Sr. Paulo de Queiroz e que o
presente inquérito concerne apenas à não elaboração das demonstrações financeiras e não prestação de informações
trimestrais referentes à Casa Anglo Brasileira, não dizendo respeito a outras eventuais irregularidades que possam ter
sido praticadas pelos administradores e intermediários concernentes ao grupo Mappin.
Dos fatos
2. A Casa Anglo Brasileira obteve em 05.11.98 junto à CVM o registro de emissão de debêntures conversíveis em
ações com prazo de colocação até 05.05.99 no valor de R$420 milhões, estando na oportunidade com as informações
trimestrais atualizadas até o período findo em 30.09.98. Após esse fato, é bom deixar consignado, não foram mais
prestadas quaisquer informações à CVM.
3. Na operação de colocação das debêntures, foram captados apenas cerca de R$148 milhões, ficando muito aquém
dos valores pretendidos, fato que acabou frustrando as expectativas dos administradores e certamente influiu na
insolvência da companhia.
4. O grupo liderado por Ricardo Mansur começou a enfrentar dificuldades mais sérias já a partir de dezembro de 1998
com o agravamento da situação financeira da Mappin, Lojas de Departamentos, principal controlada da Casa Anglo, e
se tornou mais delicada com o pedido de falência da Mappin em 22.03.99 e com a quebra no dia seguinte do Banco
Crefisul, pertencente a Ricardo Mansur.
5. Em decorrência do pedido de falência da Mappin, a Bolsa de Valores de São Paulo suspendeu a negociação com
as ações da Casa Anglo e manteve a suspensão não só pelo não atendimento do pedido de informações mas também
em conseqüência de uma série de pedidos de falência que se sucederam contra a Mappin e também contra a Mesbla
ligada ao grupo. A verdade é que as ações da Casa Anglo jamais voltaram a ser negociadas.
6. Cabe mencionar que a única informação divulgada após esse episódio foi o fato relevante publicado em 16.04.99
dando conta da contratação do Sr. José Paulo Ferraz do Amaral com o objetivo de reestruturar a companhia e
promover sua capitalização. Tal medida administrativa representou uma esperança momentânea para os investidores
e certamente criou a expectativa de que a situação poderia vir a se normalizar.
7. Posteriormente, houve em 29.07.99 a decretação da falência da Mappin e, finalmente, em 23.03.2000 ocorreu a
falência da própria Casa Anglo, tornando-se o processo de quebra do grupo irreversível.
8. Assim, no período de novembro de 1998 até a decretação da falência em 23.03.2000, deixaram de ser divulgadas
ao mercado e prestadas à CVM as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.98 e todas as informações
periódicas relativas ao ano de 1999, bem como não foram atendidas as informações solicitadas pela Bolsa de Valores
de São Paulo em decorrência dos diversos pedidos de falência da Mappin e da Mesbla, de tal forma que os
investidores da Casa Anglo ficaram completamente privados de qualquer informação oficial a respeito da situação
vivida pela empresa até a decretação da falência.
10/17

Da política de divulgação de informações
9. A estrutura do mercado de capitais se fundamenta na plena divulgação de informações, cabendo à CVM, por força
das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei no 6.385/76, assegurar ao público investidor sua disponibilidade em
igualdade de condições de forma a permitir a tomada de decisão tanto para investir como para participar das
assembléias das companhias abertas.
10. De acordo com as "Políticas de Divulgação de Informações", documento divulgado pela CVM, ainda, em 1979,
foram estabelecidas as seguintes diretrizes gerais:
"a) O sistema de divulgação visa a equalizar o acesso à informação, protegendo o público
investidor e gerando sua confiança; a utilização da informação privilegiada é indesejável,
uma vez que permite aos que a ela têm acesso obter benefícios às custas de terceiros,
afetando a confiabilidade geral do mercado.
b) A manutenção da confiança do investidor através da plena revelação dos fatos é um
pré-requisito para a construção de uma economia aberta, o fortalecimento do mercado de
valores mobiliários e uma maior captação de recursos de capital pelas companhias.
c) A proteção do público investidor pela divulgação de informações não prejudica as
companhias correta e sadiamente administradas.
d) A prática da divulgação é um elemento didático que tende a influenciar favoravelmente
a conduta da administração das companhias abertas."
11. À CVM, como órgão responsável pela fiscalização do mercado, cabe não apenas cuidar da divulgação das
informações mas também cuidar de sua ampla disseminação de modo a dotar o mercado das necessárias pré-
condições de eficiência.
12. Assim, pode-se inferir que, se por um lado, a disseminação de informação é essencial para a realidade do próprio
mercado, por outro, privar o investidor de qualquer informação equivaleria simplesmente negar a sua existência.
Qualquer companhia pode vir a falir, faz parte do mundo dos negócios, mas é inadmissível que escape do
conhecimento do investidor. A informação é essencial para o investidor, é o oxigênio do mercado. Ou como disse o
Juiz Louis Brandeis –– da Suprema Corte Americana "A full disclosure, como a luz do sol, é o melhor dos
desinfetantes".
Das responsabilidades da diretoria
Infração ao artigo 176 da Lei no 6.404/76
13. A lei societária estabelece claramente a obrigatoriedade anual de elaboração das demonstrações financeiras da
companhia e atribui essa responsabilidade à diretoria, conforme se verifica do disposto no artigo 176 da Lei no
6.404/76, a seguir transcrito:
"Art. 176 – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício:
I – balanço patrimonial;
II – demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III – demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração das origens e aplicações de recursos."
14. No caso, trata-se de responsabilidade comum que abrange a todos os diretores, já que a elaboração e divulgação
do balanço é uma atividade que diz respeito ao funcionamento regular da companhia nos termos do disposto no artigo
158, parágrafo 2o, da Lei no 6.404/761. A propósito, é oportuna a lição dos professores Alfredo Lamy Filho e José Luiz
Bulhões Pedreira2:
"A responsabilidade dos administradores é individual, e não coletiva; cada um responde
por culpa própria, e não há comunicação de culpa. A responsabilidade solidária do § 2o do
11/17

artigo 158 não excepciona esse princípio: a solidariedade nasce do fato de a lei impor a
todos os administradores, sem exceção, deveres de que depende o funcionamento regular
da companhia, e se esses deveres não são cumpridos, todos os administradores são
culpados por omissão. A responsabilidade é comum porque todos têm culpa, não porque a
culpa de um se comunique a outro."
1 5 . A obrigatoriedade de publicação das demonstrações financeiras concerne ao próprio funcionamento da
companhia, portanto, é dever comum a todos os administradores, salvo, no caso de companhia aberta, quando houver
atribuição específica a um diretor3.
16. No caso da Casa Anglo, o estatuto social atribui, na alínea "c" do artigo 18, a incumbência a todos os diretores,
sem exceção, de preparar as demonstrações financeiras, a saber:
"Artigo 18 – Incumbe aos Diretores-Gerentes:
.......................................................................................................
c) preparar as demonstrações financeiras e relatórios a serem submetidos ao Conselho de
Administração e à Assembléia Geral;"
17. Como se verifica na presente hipótese, o balanço de 31.12.98 sequer foi levantado, bem como elaboradas as
informações trimestrais do exercício de 1999 exigidas pela Instrução CVM No 202/93, ficando, assim, os minoritários e
o mercado sem a mínima informação sobre a situação da companhia.
1 8 . De fato, a ausência das demonstrações financeiras impede que os investidores tenham conhecimento da
verdadeira situação da companhia e de seus resultados, bem como do real valor dos seus títulos, e, por
conseqüência, que sejam negociados a preços que não reflitam essa realidade, o que se revela inadmissível numa
companhia aberta. Efetivamente, a maior agressão que se pode fazer ao investidor é não publicar as demonstrações
financeiras, deixando o acionista sem qualquer referencial.
19. Embora se alegue que o não cumprimento às determinações legais de elaboração e divulgação anual das
demonstrações financeiras, bem como as trimestrais, tenha resultado da situação financeira porque vinha passando a
companhia, o que poderia precipitar a falência da empresa, esse fato, a meu ver, não elimina a responsabilidade
decorrente da função a que os diretores estão investidos. Nem mesmo o fato de que a delicada situação financeira da
Casa Anglo era de conhecimento público exime a responsabilidade do administrador de informar a real situação da
companhia aos acionistas e ao mercado.
20. Não há dúvida de que a obrigação de prestar informações aos acionistas é o que estabelece a principal diferença
entre a companhia aberta e as demais sociedades. Por outro lado, ter acesso às informações é um direito
fundamental que deve ser garantido a todo investidor do mercado de valores mobiliários. Negar o acesso a qualquer
informação é com certeza violar o maior compromisso assumido pelo administrador perante o mercado.
Infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76
21. Aos diretores está sendo, ainda, atribuída a responsabilidade por infração ao dever de diligência previsto no artigo
153 da Lei no 6.404/76 que dispõe:
"Art. 153 – O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
dos seus próprios negócios."
22. É imprescindível que aquele que cuida de recursos do público investidor, como é o caso do administrador de
companhia aberta, exerça com cuidado e diligência sua função. A massa difusa representada pelos acionistas
minoritários deve se sentir protegida com a garantia de que os administradores seguirão os padrões determinados
pela lei. O afastamento de tais princípios representa grave ofensa aos direitos dos minoritários, ainda que o prejuízo
não se consume. É preciso que o administrador aja como se estivesse administrando seus próprios negócios. Diante
disso, aquilo que seria adequado para ele também o será para os acionistas. E em se tratando de demonstrações
financeiras é simplesmente inadmissível que o administrador as desconheça ou prive os acionistas dessas
informações.
23. Ora, no caso em exame, não se pode afirmar que agiu com prudência quem não elaborou o balanço, as
informações trimestrais e não deu qualquer satisfação ao mercado.
12/17

Diretores responsáveis
24. Estão sendo responsabilizados pelas irregularidades os seguintes diretores: Ricardo Mansur, Fernand Ezra
Setton, Fernando Nascimento Ramos, Leonel Pozzi, Paulo Roberto Pasian e Paulo de Tarso Midena Ramos.
25. Em relação aos diretores, cabe esclarecer que o Sr. Fernand Ezra Setton se afastou do cargo em 29.01.99, o Sr.
Fernando Nascimento Ramos, em 20.04.99, e o Sr. Paulo Roberto Pasian, em 22.04.99. Assim, entendo que não
cabe qualquer responsabilidade ao Sr. Fernand por ter se afastado antes da ocorrência dos ilícitos e que os Srs.
Fernando e Paulo Roberto, por sua vez, devem ser responsabilizados até o momento em que permaneceram no
cargo, o que abrangeria a elaboração do balanço de 31.12.98.
26. O Sr. Ricardo Mansur, por sua vez, embora tenha contratado em 16.04.99 o Sr. José Paulo Ferraz do Amaral para
reestruturar a companhia, esse fato não o exime de qualquer responsabilidade pelos ilícitos ocorridos. Entendo que a
transferência de gestão da companhia não transfere a responsabilidade disciplinar a que legalmente está sujeito por
força do cargo a que estava investido.
27. O Sr. Ricardo Mansur, em virtude de sua condição de acionista controlador e, portanto, com o poder de
efetivamente dirigir as atividades sociais e o funcionamento dos órgãos da companhia têm maiores responsabilidades
que os demais diretores.
Da responsabilidade do diretor de relações com o mercado
Não divulgação de fato relevante – Infração ao artigo 157, § 4o da Lei no 6.404/76 e artigo 14 da Instrução CVM
No 297/98
28. Embora tenha sido imputada responsabilidade à diretoria pela não divulgação de fato relevante previsto no
parágrafo 4o do artigo 157 da Lei no 6.404/76 por ocasião do pedido de falência da Mappin e que motivou a suspensão
das negociações das ações da Casa Anglo, entendo que, no caso, a responsabilidade deve ser atribuída ao diretor de
relações com o mercado que, nos termos do artigo 2o, parágrafo 1o, da Instrução CVM No 31/844 é o responsável pela
sua comunicação e divulgação ao mercado. Sem dúvida a informação sobre pedido de falência representa fato
relevante e deve ser comunicado ao mercado. Assim estabelece o dispositivo:
"Art. 157 - ..........................................................................................
§ 4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente
à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou
dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios,
que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender
ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia."
29. Da mesma forma, entendo que o não fornecimento das informações solicitadas pela Bolsa de Valores de São
Paulo com base no artigo 7o da Instrução CVM No 297/98 que jamais foram atendidas, apesar da interferência da
CVM, deve ser atribuída ao diretor de relações investidores, o que se constitui em infração grave, conforme o disposto
no artigo 14 da mesma Instrução, que dispõe:
"Art. 14 – O não fornecimento de informações solicitadas na forma do art. 7o configura
infração grave, para os efeitos do disposto no art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de
1976."
Não divulgação de informações periódicas – Infração ao artigo 16 da Instrução CVM No 202/93
30. Quanto à acusação relativa à não atualização do registro, tendo em vista que o Sr. Paulo Roberto Pasian exerceu
a função de diretor de relações com investidores até 22.04.99, entendo que o mesmo deve ser responsabilizado
apenas pelo não envio das informações periódicas do exercício findo em 31.12.98 que deveriam ter sido entregues à
CVM até 31.03.99, conforme previsto no artigo 16, itens I e II, da Instrução CVM No 202/93, que estabelece:
"Art. 16 – A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as
seguintes informações periódicas, nos prazos especificados:
I – demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas
de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada
da CVM para demonstrações financeiras em moeda de capacidade aquisitiva constante,
acompanhadas do relatório da administração e do parecer do auditor independente:
13/17

a) - até um mês da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária; ou
b) – no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição
dos acionistas, se esta ocorrer em data anterior à referida letra "a".
II – formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP`, elaboradas em
moeda de capacidade aquisitiva constante, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste
artigo;"
Das responsabilidades do conselho de administração
Infração ao artigo 142, incisos III e IV, da Lei no 6.404/76
3 1 . Se, por um lado, os diretores têm sua responsabilidade própria, por outro, os membros do conselho de
administração também não podem eximir-se da responsabilidade de fiscalizar a gestão dos diretores prevista no
inciso III do artigo 142 da Lei no 6.404/76, tendo, no caso, sido totalmente omissos e não podiam desconhecer os
problemas enfrentados pela companhia que eram públicos e notórios. Também não se tem conhecimento de que o
conselho tenha convocado a assembléia geral para decidir sobre a situação da empresa determinada pelo inciso IV do
mesmo artigo e lei e prevista nos artigos 15 e 16 alíneas "c" e "d" do estatuto da Casa Anglo. Assim estabelecem os
dispositivos mencionados:
Lei das S.A.
"Art. 142 – Compete ao conselho de administração:
..........................................................................................................
III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos;
IV – convocar a assembléia geral quando julgar conveniente, ou no caso do Art. 132;"
Estatuto Social da Casa Anglo
"Artigo 15 – O Conselho de Administração se reunirá quando for conveniente, por
convocação de seu Presidente e deliberará por maioria de votos, lavrando-se as atas de
tais reuniões no livro competente.
Artigo 16 – Compete ao Conselho de Administração;
........................................................................................................
c) fiscalizar a gestão dos Diretores-Gerentes, examinar, a qualquer tempo, os livros e
papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração e quaisquer outros atos;
d) convocar a Assembléia Geral ordinária ou extraordinária nos casos previstos em lei e
quando julgar conveniente;"
32. Embora o conselho de administração atue como órgão colegiado, é inadmissível que, diante da completa falta de
informação sobre a empresa, não tenha sido realizada sequer uma única reunião que, embora, de acordo com o artigo
15 do estatuto social, coubesse ao presidente convocá-la, não impedia que qualquer conselheiro a convocasse. São
nessas horas difíceis que os conselheiros precisam atuar mais e não simplesmente nada fazer.
33. É inadmissível como afirmou um dos acusados em sua defesa que os conselheiros figurem "no órgão como
elementos de projeção, dando, com sua presença, respeitabilidade e confiabilidade às atividades da empresa e à sua
administração." Sem dúvida, isso é importante, mas não é só. É preciso que a respeitabilidade e a confiabilidade
decorrente de seu desempenho ao longo de sua vida se expresse no exercício de suas funções, pois só aqueles
elementos não bastam. Para o exercício da função de conselheiro é preciso diligência e probidade.
Conselheiros responsáveis
34. Estão sendo responsabilizados pelo descumprimento desses dispositivos os seguintes membros do conselho de
14/17

administração: Ricardo Mansur, presidente do conselho, Durval Silvério, Edson Borges, Flávio Roberto de Carvalho,
José Fernando de Almeida, Luís de Freitas Bueno, Maílson Ferreira da Nóbrega e Mário Sérgio Duarte Garcia.
35. A respeito dos conselheiros, devem ser consideradas as seguintes informações: o Sr. Flávio Roberto de Carvalho
renunciou ao cargo em 11.08.98; os Srs. Durval Silvério e Edson Borges renunciaram aos cargos em 03.11.98; o Sr.
José Fernando de Almeida renunciou ao cargo em 14.01.99; e o Sr. Mário Sérgio Duarte Garcia renunciou ao cargo
em 19.01.99. Todos esses, portanto, a meu ver, não devem ser responsabilizados por terem se afastado antes dos
fatos considerados irregulares.
36. Entretanto, com relação ao Sr. Luiz de Freitas Bueno que alegou que os honorários foram a partir de janeiro de
1999, sem qualquer explicação, primeiramente reduzidos a um quinto de seu valor e a partir de abril deixaram de ser
pagos, bem como deixou de ser convocado a participar das reuniões, fato que o levou a julgar ter sido substituído,
entendo que esse fato, por si só, não o isenta da responsabilidade, já que não há qualquer informação dando conta de
que tenha renunciado ao cargo para o qual continuou investido.
CONCLUSÃO
37. Diante do exposto, proponho o seguinte:
I – a condenação de:
a) Ricardo Mansur, na condição de conselheiro e presidente do conselho, por infração ao disposto nos incisos III e IV
do artigo 142 da Lei no 6.404/76, à pena de inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício do cargo de
administrador de companhia aberta, prevista no inciso IV do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
b) Ricardo Mansur, na condição de diretor, por infração ao disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no 6.404/76, à pena
de multa de R$500.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
c) Paulo Renato Pasian, na condição de diretor, por infração ao disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no 6.404/76, à
pena de multa de R$20.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
d) Paulo Renato Pasian, na condição de diretor de relações com o mercado, por infração ao parágrafo 4o do artigo
157 da Lei no 6.404/76; ao artigo 14 da Instrução CVM No 297/98; e aos itens I e II do artigo 16 da Instrução CVM No
202/93, à pena de inabilitação pelo prazo de 5 anos para o exercício do cargo de diretor de relações com o mercado,
atualmente denominado de diretor de relações com investidores, prevista no inciso IV do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
e) Fernando Nascimento Ramos, na condição de diretor, por infração ao disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no
6.404/76, à pena de multa de R$20.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
f) Leonel Pozzi, na condição de diretor, por infração ao disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no 6.404/76, à pena de
R$30.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
g) Paulo de Tarso Midena Ramos, na condição de diretor, por infração ao disposto nos artigos 176 e 153 da Lei no
6.404/76, à pena de multa de R$30.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.404/76;
h) Luís de Freitas Bueno, na condição de conselheiro, por infração ao disposto nos incisos III e IV do artigo 142 da
Lei no 6.404/76, à pena de multa de R$30.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76;
i) Maílson Ferreira da Nóbrega, na condição de conselheiro, por infração ao disposto nos incisos III e IV do artigo
142 da Lei no 6.404/76, à pena de multa de R$30.000,00, prevista no inciso II do artigo 11 da Lei no 6.385/76.
II – a absolvição de Fernand Ezra Setton, Durval Silvério, Edson Borges, Flávio Roberto de Carvalho, José Fernando
de Almeida e Mário Sérgio Duarte Garcia e dos demais acusados em relação à acusação de infração ao parágrafo 4o
do artigo 157 da Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM No 297/98 por entender que a responsabilidade é
apenas do diretor de relações com investidores.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2002.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
15/17

_____________________________________________________________________________
1"Art. 158 – O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e
em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
.................................................................................................
§ 2o - Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento
dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais
deveres não caibam a todos eles."
2A Lei das S/A, vol II – Pareceres – 2a ed. – vol II - Ed. Renovar – pág. 433.
3"Art. 158 - ............................................................................
§ 3o - Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2o ficará restrita, ressalvado o disposto no § 4o,
aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles
deveres."
4"Art. 2o - Cumpre aos administradores da companhia aberta comunicar, imediatamente, à CVM e à Bolsa de Valores
em que seus valores mobiliários sejam mais negociados, bem como divulgar pela imprensa, ato ou fato relevante
ocorrido nos negócios da companhia.
§ 1o - Cabe ao diretor de relações com o mercado promover a comunicação e divulgação referidas no caput deste
artigo."
_____________________________________________________________________
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM no RJ2000/6498:
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Senhor Presidente, eu divirjo do voto da Relatora apenas no que diz respeito às penalidades aplicadas aos
conselheiros Maílson Ferreira da Nóbrega e Luiz de Freitas Bueno, para os quais entendo suficiente a pena de
advertência.
Voto do Diretor Marcelo F. Trindade:
Eu concordo com as afirmações do voto da Diretora-Relatora, no que concerne à importância da informação periódica
para o mercado de capitais. Entretanto, sou levado a divergir de seu voto, no que diz respeito à condenação dos dois
membros remanescente do Conselho de Administração, únicos — além naturalmente do controlador — a não
renunciar.
Me convenceu o argumento de que àqueles dois conselheiros, individualmente, não competia a prática dos atos
referidos nos incisos III e IV do art. 142 da Lei das S.A., não tendo poderes estatutários ou legais para convocar o
Conselho de Administração, atribuição que o Estatuto conferia ao Presidente do referido Conselho. Também não
tinham, aqueles conselheiros isoladamente, poderes nem estatutários nem legais para convocar assembléia.
Em razão desses fatos, voto pela absolvição dos senhores Maílson Ferreira da Nóbrega e Luiz de Freitas Bueno.
Além dessa divergência, gostaria de deixar claro o meu entendimento de que no caso os diretores somente devem ser
todos responsabilizados porque o estatuto não lhes confere funções específicas, afastando a ressalva do § 3o do art.
158 da Lei 6.404/76. Além disto, as atas de reunião do Conselho de Administração de 03 de fevereiro e 28 de
novembro de 1997 revelam que, com a exceção do diretor de relações com investidores e do Sr. Leonel Pozzi, diretor
de controladoria, tampouco o Conselho atribuía funções específicas aos diretores, quando de sua eleição.
Portanto, como tanto o Diretor responsável pela controladoria quanto o de relações com investidores deveriam ter
participado ativamente das providências destinadas à elaboração das demonstrações financeiras, e não o fizeram, e
os demais diretores não tinham função específica, concordo com as penalidades a eles propostas pela Diretora-
Relatora.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2002.
16/17

Marcelo F. Trindade -Diretor

Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto da relatora, exceto com relação à condenação dos membros do conselho de administração, Srs.
Luiz de Freitas Bueno e Maílson Ferreira da Nóbrega, não vislumbrando cabível a imposição da multa proposta no
voto da Diretora-relatora, ou mesmo a aplicação da pena de advertência, consoante o voto do Diretor Wladimir
Castelo Branco.
Entendo que a função do conselho de administração é de primordial importância para a boa condução dos negócios
das companhias abertas, e tenho por convicção que a CVM, em seu mister de promover o desenvolvimento do
mercado de valores mobiliários, deve estimular os conselheiros a permanecerem fiéis aos seus mandatos nas
companhias, principalmente em épocas de crise, com o empenho exigido pela lei e pelo estatuto.
Estou convencido de que, na hipótese, não houve omissão juridicamente relevante dos conselheiros em questão ao
deixarem de fazer com que o conselho de administração exigisse da diretoria a elaboração das demonstrações
financeiras da companhia, pelas razões expostas no voto do Diretor Marcelo Trindade, o que caracteriza, ao meu ver,
a boa-fé na conduta dos acusados. Há que se ressaltar que estes, antes de mais nada, foram os únicos conselheiros
a resistirem no comando da companhia, mesmo diante de seu colapso financeiro, revelando-se, portanto,
merecedores dos deveres fiduciários que lhes foram confiados pela assembléia geral dos acionistas.
Por outro lado, há que se sublinhar que o desempenho destes conselheiros não foi o mais adequado, ao não
questionarem a diretoria em face da não elaboração das demonstrações financeiras ou o Presidente do Conselho pela
não convocação de reuniões. Porém, o presente processo não se destina a avaliar qualitativamente a performance do
conselheiro. Na minha opinião foram maus conselheiros mas não agiram ilegalmente.
Além do mais concordo integralmente com o item 33 do voto da Diretora-Relatora, que transcrevo:
"33. É inadmissível como afirmou um dos acusados em sua defesa que os conselheiros figurem "no órgão como
elementos de projeção, dando, com sua presença, respeitabilidade e confiabilidade às atividades da empresa e à sua
administração." Sem dúvida, isso é importante, mas não é só. É preciso que a respeitabilidade e a confiabilidade
decorrente de seu desempenho ao longo de sua vida se expresse no exercício de suas funções, pois só aqueles
elementos não bastam. Para o exercício da função de conselheiro é preciso diligência e probidade.".
Isto posto, acompanhando o voto da Relatora no tocante à aplicação das demais penalidades propostas, voto pela
absolvição dos conselheiros aqui referidos.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2002.
José Luiz Osorio de Almeida Filho Presidente
17/17